Tribunal: STF
Processo: RE 1451148
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-17
Data de publicação: 2024-01-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 39, p. 6):



    “APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO TRIBUTÁRIO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - ICMS - CRÉDITOS PRESUMIDOS CONCEDIDOS POR OUTROS ESTADOS FEDERATIVOS - ESTORNO PELO FISCO MINEIRO - IRREGULARIDADE QUE NÃO PODE SER DIRETAMENTE IMPUTADA AO SUJEITO PASSIVO - VIOLAÇÃO AO SISTEMA DE SEPARAÇÃO DE PODÉRES - COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL OUTORGADA AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - ART. 102, I, "A" E "F", DA CR/88 - ILEGITIMIDADE DA AÇÃO FISCAL - RECURSO PROVIDO.



    1. Contribuinte que, na apuração do ICMS, valeu-se de créditos presumidos concedidos pela legislação dos estados de origem das mercadorias autuadas.



    2. Discordância da Fazenda estadual quanto às contas de ICMS da empresa, que consubstancia questionamento direto quanto à validade das legislações dos estados de origem das mercadorias, que concederam benefícios fiscais considerados indevidos por esta unidade federativa.



    3. Irregularidade que, a priori, não pode ser diretamente imputada ao sujeito passivo, mas, sim, aos entes federativos que aprovaram tais benefícios fiscais em desacordo com LC 24175 e sem autorização do CONFAZ.



    4. Impossibilidade de estorno, pelo Fisco mineiro, dos créditos presumidos concedidos por outros estados federativos. Violação ao sistema de separação de poderes, por configurar usurpação, por via transversa, de competência constitucional outorgada ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, I, "a" e "f", da CF/88. Ilegalidade da ação fiscal.



    5. Recurso Provido. ”



    No extraordinário, interposto com base na alínea a do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 97, 102, I, a e f, e 155, § 2º, I e XII, c e g, da Constituição Federal.



    Nas razões do recurso, argumenta-se, em síntese, pela constitucionalidade da limitação ao reconhecimento do crédito de ICMS pelo estado de destino em operação interestadual, descontando o valor correspondente a benefício fiscal concedido pelo estado de origem sem autorização do CONFAZ (eDOC 50).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    A controvérsia discutida nos autos cinge-se ao Tema 490 da repercussão geral, cujo o recurso paradigma é o RE 628.075, redator para o acórdão o Min. Gilmar Mendes, no qual o Tribunal, por maioria, fixou a tese de que:



    “O estorno proporcional de crédito de ICMS efetuado pelo Estado de destino, em razão de crédito fiscal presumido concedido pelo Estado de origem sem autorização do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), não viola o princípio constitucional da não cumulatividade.”



    No que diz respeito à modulação dos efeitos do entendimento da Corte no referido julgamento, é de se observar que a medida pretendeu conferir estabilidade as relações jurídicos tributárias já constituídas pelo estado de destino e não os de origem. É o que se extrai do seguinte trecho do voto do redator do acórdão:



    “Voto para conferir à decisão efeitos ex nunc, a partir da decisão do Plenário desta Corte, para que fiquem resguardados todos os efeitos jurídicos das relações tributárias já constituídas. Isto é, caso não tenha havido ainda lançamentos tributários por parte do Estado de destino, este só poderá proceder ao lançamento em relação aos fatos geradores ocorridos a partir da presente decisão.” (destacado)



    Nesse contexto, uma vez que os lançamentos tributários discutidos nos autos já tinham sido lançados pelo Estado de destino antes do julgamento do paradigma, é de se aplicar a exceção que afasta a modulação dos efeitos. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, §2º, do RISTF, dou provimento ao recurso extraordinário para restabelecer a sentença de primeiro grau (eDOC 32).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de janeiro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente